Tribunal: TJDFT
Processo: 0003188-21.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003188-21.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: CRISTIANO ESTRELA HIMMEN DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o valor estabelecido para a cláusula penal moratória, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1.498.484/DF – Tema 970. Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019), Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15906271): 2. Descumprido injustificadamente o prazo estabelecido no compromisso de compra e venda, emergiu, para o promitente comprador, o direito de exigir o pagamento da cláusula penal prevista no item 7.1.1 do contrato, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço de negociação das unidades imobiliárias, que não se mostra manifestamente excessivo. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.498.484/DF – Tema 970, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, conforme requerido ID 16465873. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034